Tribunal: TJMT
Processo: 1034237-63.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034237-63.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[E. S. C. - CPF: 088.371.891-09 (APELADO), IANDEYARA FERRARI DA CRUZ - CPF: 062.561.571-92 (ADVOGADO), ALZENIRA SOUZA COSTA - CPF: 007.587.371-06 (APELANTE), ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA - CNPJ: 12.817.681/0001-64 (APELANTE), MARIANA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 364.830.138-17 (ADVOGADO), SETE CLIN ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 34.959.253/0001-09 (APELANTE), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ALZENIRA SOUZA COSTA - CPF: 007.587.371-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTES: ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA e SETE CLIN ODONTOLOGIA LTDA;

APELADO:
E. S. C., neste ato representado por ALZENIRA SOUZA COSTA.

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL
NA ORIGEM
.

INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
DECISÃO SURPRESA NÃO CONFIGURADA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. MÉRITO
RECURSAL
. ERRO ODONTOLÓGICO. EXTRAÇÃO EQUIVOCADA DE DENTE SAUDÁVEL. PACIENTE MENOR DE IDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
E
SOLIDÁRIA. SISTEMA DE FRANQUIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL PRESUMIDO (
IN RE IPSA
)
.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil da clínica odontológica e da franqueadora por erro na prestação do serviço, consistente na extração equivocada de dente saudável (nº 37) de paciente menor de idade, e fixou indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão:

(i) saber se a franqueadora possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, à luz da teoria da asserção;

(ii) saber se há nulidade da sentença em virtude da ausência de manifestação do Ministério Público, em razão do interesse de incapaz;

(iii) saber se houve cerceamento de defesa decorrente de alegada “decisão surpresa”;

(iv) saber se restou caracterizada responsabilidade civil objetiva das requeridas pela falha na prestação do serviço odontológico, consubstanciada na extração indevida de dente sadio (nº 37);

(v) saber se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais comporta redução, diante dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva da franqueadora deve ser afastada, pois, à luz da teoria da asserção, a análise da legitimidade
deve considerar os fatos afirmados na petição inicial, sendo suficiente, para o recebimento da ação, a narrativa de que os danos decorreram de defeito na cadeia de consumo, da qual participa a franqueadora.

4. A ausência de manifestação do Ministério Público, embora se trate de ação que envolve interesse de menor, não compromete a validade da sentença, porquanto não demonstrado prejuízo processual, sendo inaplicável a nulidade sem demonstração de dano efetivo.

5. Também se rejeita a alegação de cerceamento de defesa e de decisão surpresa, dado que as partes tiveram ampla oportunidade de se manifestar ao longo do feito, inexistindo alteração inesperada no julgamento que pudesse surpreender os litigantes.

6. A análise probatória demonstra que houve erro material na prestação do serviço odontológico, com extração indevida de dente saudável de paciente menor, fato que configura falha grave, apta a ensejar a responsabilização objetiva das requeridas, nos termos do art. 14 do CDC.

7. O dano moral é presumido, sendo dispensada prova do abalo concreto, diante da violação à integridade física do paciente menor, reforçada pela natureza irreversível do dano.

8. Impõe-se, contudo, a redução do valor fixado a título de danos morais, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ajustando-se à extensão do dano e à função pedagógica da reparação.

9. Os honorários advocatícios devem ser mantidos nos moldes fixados na origem, não havendo razões para majoração ou redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento:

“1. A legitimidade passiva deve ser aferida com base na teoria da asserção, sendo legítima a inclusão da franqueadora quando os fatos narrados apontam responsabilidade decorrente da cadeia de consumo.

2. A ausência de manifestação do Ministério Público em ação com interesse de menor não implica nulidade da sentença se não demonstrado efetivo prejuízo.

3. A decisão judicial não é considerada surpresa quando as partes tiveram plena oportunidade de manifestação sobre os elementos constantes nos autos.

4. A extração equivocada de dente saudável configura erro de serviço, ensejando a responsabilidade objetiva da clínica odontológica e da franqueadora, com obrigação de reparação por danos materiais e morais presumidos.

5. O valor da indenização por dano moral pode ser reduzido para observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem descaracterizar a função reparatória da sanção civil.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts.

6º, VI; 14, §1º; CPC/2015, arts. 9º, 10, 139, II e 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.634.851/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28.11.2017; STJ, AgInt no AREsp 1240402/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 07.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recursos de
apelações cíveis interpostas por
Odontocompany
Franchising Ltda. e Sete Clin Odontologia Ltda.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
E. S. C.
, representado por
Alzenira
Souza Costa
,
nos seguintes termos:

“[...] ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por E. S. C. representado por ALZENIRA SOUZA COSTA, para CONDENAR os Requeridos ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA e SETE CLIN ODONTOLOGIA LTDA:

a) ao pagamento no valor de R$ 1.109,70 (mil cento e nove reais e setenta centavos), a título de danos materiais, acrescidos da taxa SELIC a partir do desembolso;

b) ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido da taxa SELIC a partir da citação.

CONDENO ainda, o Requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.
[...]”

Em suas razões recursais, a parte recorrente
Odontocompany
Franchising
Ltda suscita os seguintes questionamentos de ordem fático-jurídica:

Preliminar.

D
a ilegitimidade passiva
“ad causam”
, por ser mera franqueadora, sem ingerência na gestão clínica, não tendo prestado atendimento diretamente ao paciente;

Mérito Recursal.

Da inexistência de conduta ilícita
;

Da
ausência de falha na prestação dos serviços
;

Da
inocorrência de danos morais indenizáveis
;

Da impossibilidade de reconhecimento de danos materiais
;

Subsidiariamente, do pedido de redução dos valores fixados a título de danos materiais e morais
;

Da pretensão de minoração dos honorários advocatícios
;

Do prequestionamento.

Em suas razões recursais, a parte recorrente
Sete Clin Odontologia Ltda
,
suscita os seguintes questionamentos de ordem fático-jurídica:

Preliminar.

Da nulidade da sentença por violação ao art. 179, I, do CPC, em razão da ausência de parecer do Ministério Público;

Da
nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação para manifestação acerca dos vídeos juntados com a impugnação à contestação, sob suposta configuração de decisão surpresa.

Mérito Recursal.

Da inexistência de falha na prestação dos serviços contratados
;

Da inexistência de danos morais indenizáveis;

Subsidiariamente, da necessidade de redução do quantum indenizatório;

Da exclusão da condenação ao pagamento de danos materiais, diante da efetiva realização dos serviços contratados
;

Da redução dos honorários advocatícios;

Do prequestionamento;

O
recurso interposto por
Odontocompany
Franchising Ltda. é tempestivo, encontrando-se devidamente comprovado o recolhimento das custas judiciais
(
ID.
3
22026386
).

De igual modo, o recurso manejado por Sete Clin Odontologia Ltda. também foi interposto dentro do prazo legal, estando regular o preparo, conforme certidão juntada no
ID 325123853
.

Foram apresentadas contrarrazões

pela parte recorrida
, que pugna pelo desprovimento do recurso e defende a manutenção integral da sentença
(ID
321692409
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA e SETE CLIN ODONTOLOGIA LTDA;

APELADO:
E. S. C., neste ato representado por ALZENIRA SOUZA COSTA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
trata-se
de dois recursos de apelação cível interpostos pelas partes
Odontocompany
Franchising Ltda. e Sete Clin Odontologia Ltda., nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, proposta por E. S. C., neste ato representado por
Alzenira
Souza Costa, oriunda da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Na origem, s
egundo consta dos autos, o autor
/recorrido
compareceu à clínica odontológica das requeridas, em 06/09/2024, com queixas de dor intensa em um dente siso, sendo indicado procedimento de extração. No entanto, foi realizada a extração equivocada do dente nº 37, ao lado do dente siso. Após perceber o equívoco, o profissional teria reimplantado o dente extraído no local original, o que ocasionou complicações, incluindo dor intensa e dificuldades de alimentação.

A parte autora/recorrente alega que o procedimento foi realizado em condições precárias, que o dente reimplantado se apresentava instável e que não houve a devida assistência posterior. Posteriormente, foi necessário realizar tratamento de canal em outro consultório odontológico, o que ensejou, segundo narra, danos de ordem material e moral.

Em primeiro grau, o juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT julgou procedente o pedido, condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento de:

R$ 1.109,70 a título de danos materiais;

R$ 15.000,00 a título de danos morais;

Honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação;

Irresignadas, ambas as rés interpuseram recursos de apelação.

A
Odontocompany
Franchising S.A. sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando não ser prestadora de serviço e não possuir vínculo direto com o paciente, tratando-se apenas da franqueadora da clínica que prestou o atendimento. Requereu, ainda, a exclusão de sua responsabilidade, a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a minoração dos valores arbitrados a título de danos morais e honorários.

A Sete Clin Odontologia Ltda., por sua vez, alega ausência de prova técnica do erro, inexistência de conduta culposa e excesso na fixação dos danos morais. Requereu a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o valor da indenização.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte
recorrida
, nas quais pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando a legitimidade das requeridas e a configuração de responsabilidade civil diante da falha grave na prestação do serviço.

O Ministério Público, atuando como
custos legis
, apresentou manifestação no sentido de que os recursos não merecem provimento, reconhecendo a responsabilidade da franqueadora solidariamente com a franqueada, em razão da natureza da atividade e da relação de consumo estabelecida.

Superada a breve exposição inicial, passo à análise das teses preliminares e de mérito suscitadas
nos apelos interpostos
.

Da
preliminar suscitada por
OdontoCompany

Franchising Ltda.

D
a
ilegitimidade passiva

“ad causam”
.

A parte recorrente
alega, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sustentando que, na condição de franqueadora, não estabeleceu qualquer vínculo contratual com a parte autora, tampouco participou da prestação dos serviços odontológicos objeto da demanda. Argumenta, ainda, que a responsabilidade pelos atendimentos recai exclusivamente sobre a clínica franqueada, com quem o consumidor contratou diretamente, inexistindo, portanto, relação jurídica que justifique sua inclusão no polo passivo da presente ação.

A argumentação, contudo, não merece acolhida.
Explico.

Como é sabido, a
aferição da legitimidade passiva deve ser realizada a partir dos contornos traçados pelo sistema de proteção do consumidor, cuja principiologia ampara-se na vulnerabilidade do destinatário final do serviço e na responsabilidade objetiva dos fornecedores, tal como dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento — prevista no parágrafo único do artigo 7º do mesmo diploma — independe da existência de vínculo contratual direto entre o consumidor e o franqueador, bastando que este, de alguma forma, se beneficie ou participe da estrutura de disponibilização do serviço ao mercado.

A franquia, embora juridicamente estruturada como relação entre empresários independentes, é, do ponto de vista do consumidor, uma unidade de oferta de produtos ou serviços dotada de identidade padronizada, construída sob a chancela da marca do franqueador. A marca, neste contexto, não é mero signo distintivo, mas elemento gerador de confiança, que influencia decisivamente na escolha do consumidor e integra sua legítima expectativa de qualidade e segurança.

A jurisprudência e a doutrina têm reconhecido que, no contexto das relações de consumo, a franqueadora não pode se desvincular da responsabilidade pelos serviços prestados sob sua insígnia, ainda que não tenha executado diretamente os atendimentos. Aplica-se, nesse cenário, a teoria da aparência, que visa proteger o consumidor de boa-fé
em face de estruturas
empresariais complexas e internas, cuja compreensão extrapola sua capacidade de discernimento técnico ou contratual.

A propósito
:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA.
RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SISTEMA DE FRANQUIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

[...] 6. Legitimidade passiva da ODONTOCOMPANY.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes da relação jurídica processual, resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda
(STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023). No caso dos autos, as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes desta demanda, tornando-as legítimas para figurar no polo ativo e passivo. [...]”
(N.U 1008498-73.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/10/2024, publicado no DJE 04/10/2024)

- [grifos nossos]

Destaca-se que o
objeto do contrato de franquia, na hipótese dos autos, envolve precisamente a prestação de serviços odontológicos
. A falha narrada pela parte autora refere-se ao núcleo da atividade franqueada e não a aspecto periférico ou administrativo da operação. Assim, ao permitir a utilização de sua marca em serviços de natureza sensível, como os de saúde, a franqueadora assume os riscos decorrentes da ausência de fiscalização ou padronização efetiva da atuação clínica, devendo, por isso, responder solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor final.

Ademais, a Lei de Franquias — ainda que disponha sobre a autonomia formal entre franqueador e franqueado — não possui o condão de afastar normas de ordem pública previstas no CDC, cujas disposições são aplicáveis sempre que identificada uma relação de consumo, como é o caso.

Dessa forma, não há como acolher a tese de ilegitimidade passiva da apelante, que integra de forma indissociável a cadeia de fornecimento e se beneficia economicamente da prestação dos serviços que ostentam sua marca, sujeitando-se, por conseguinte, à disciplina legal de proteção do consumidor.

Dessa forma, r
ejeito a preliminar
suscitada
.

É como voto.

Das razões preliminares suscitadas no recurso de apelação interposto por Sete Clin Odontologia Ltda.

Da alegada nulidade da sentença por ausência de intervenção ministerial e suposta violação ao art. 178, II, do CPC
;

A parte recorrente alega a nulidade da sentença sob o fundamento de que não houve intervenção do Ministério Público na origem, apesar de se tratar de demanda envolvendo interesse de menor. Sustenta, também, que o órgão ministerial havia requerido vista ao final da instrução para apresentação de parecer de mérito, mas não foi intimado para se manifestar. Assim, afirma que a sentença foi proferida sem o parecer final solicitado, o que configuraria nulidade absoluta, nos termos do art. 279, §1º, do CPC.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

A intervenção do Ministério Público, nas hipóteses previstas no art. 178 do CPC, possui caráter institucional e protetivo, voltado à salvaguarda dos interesses dos incapazes e à regularidade do processo. Todavia, o art. 279 do mesmo diploma estabelece que a nulidade decorrente da ausência de intervenção ministerial somente será reconhecida se demonstrado efetivo prejuízo, à luz do princípio segundo o qual não há nulidade sem prejuízo
(
pas
de
nullité

sans

grief
).

No caso concreto, não se verifica qualquer prejuízo ao menor. Ao revés, observa-se que ele foi integralmente vencedor na demanda, obtendo decisão favorável e plenamente protetiva de seus interesses. Não há, portanto, qualquer afetação negativa de sua esfera jurídica, o que impede o reconhecimento da nulidade suscitada.

Aliás,
a jurisprudência é pacífica ao afirmar que a ausência de intervenção ministerial não acarreta nulidade quando a decisão é favorável ao
incapaz, justamente porque, em tais hipóteses, o parecer do Parquet não teria o condão de modificar o resultado do julgamento ou ampliar a tutela já concedida.

A propósito, colaciona-se julgado deste Egrégio Tribunal que reflete os entendimentos acima
esp
osado
,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
– AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO CUSTOS LEGIS EM PRIMEIRO GRAU – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – OMISSÃO SANADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA –
MORTE DE ACIDENTADA QUE DEIXOU TRÊS FILHOS MENORES – LEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA – UM DOS HERDEIROS NÃO INCLUÍDO NO PÓLO ATIVO – NECESSIDADE DE RESERVAR COTA PARTE – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que seja reconhecida a ausência de intervenção do Ministério Público no procedimento primário, tal omissão pode ser sanada pela intervenção ministerial em segunda instância, evitando-se, assim, por economia processual, a nulidade dos atos processuais realizados.

Conforme documentos juntados aos autos, restou comprovado que em virtude do acidente automobilístico a genitora dos autores veio a óbito, o que gera direito a seus herdeiros à indenização do valor total de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

A existência de herdeiro não incluído no
pólo
ativo da ação de cobrança de seguro DPVAT, não impede o pagamento da indenização aos demais, contudo, pressupõe a reserva de sua cota parte.
”
(N.U 1048278-40.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, publicado no DJE 25/06/2024)

Diante de todo o
exposto
,
rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de intervenção ministerial.

É como voto.

Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação para manifestação acerca dos vídeos juntados com a impugnação à contestação, sob suposta configuração de decisão surpresa
.

Nesse ponto, a parte recorrente sustenta a nulidade da sentença sob o argumento de que não teria sido intimada para se manifestar acerca dos vídeos apresentados pela parte autora em sede de impugnação à contestação, o que configuraria cerceamento de defesa e violação ao art. 10 do CPC, que veda a prolação de decisão surpresa.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

Isso porque restou demonstrado que o juízo de origem oportunizou às partes a indicação das provas que pretendiam produzir, ocasião processual adequada para a suscitação de eventual irregularidade relacionada aos referidos vídeos. Nada obstante, os recorrentes quedaram-se inertes, deixando de apresentar qualquer objeção naquele momento.

A alegação, portanto, mostra-se manifestamente extemporânea, pois formulada apenas após a prolação de decisão de mérito desfavorável. Tal comportamento caracteriza a chamada nulidade de algibeira, expediente reiteradamente rechaçado pelos tribunais por afrontar os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual.

Aliás, a
jurisprudência
hodiern
a, tem enfatizado que a invocação tardia de nulidade, quando evidente que poderia ter sido oportunamente suscitada, deve ser prontamente repelida, sob pena de se admitir comportamento contraditório e atentatório à regularidade do devido processo legal.

A propósito:

“
APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE CORRÉ FALECIDA – REJEIÇÃO –
SUSCITAÇÃO TARDIA APÓS A SENTENÇA DESFAVORÁVEL – NULIDADE DE ALGIBIERA –
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE INOBSERVÂNCIA DA PROVA DOS AUTOS – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça a suscitação tardia de nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, estratégia processual incompatível com o princípio da boa-fé processual, devendo ser rejeitada mesmo em casos de nulidade absoluta.

A alegação genérica de inobservância da prova dos autos não tem o condão de reformar a sentença, notadamente quando devidamente explicitados os motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento do Juízo a quo acerca da solução da lide.
”
(N.U 1002451-88.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, publicado no DJE 25/09/2025)

Portanto, rejeita-se a preliminar vindicada.

É como voto.

Das razões recursais me
rit
órias de
ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA.

3
.1.
Da ausência de conduta ilícita
praticada;
Da não verificação de falha na prestação dos serviços;

No mérito, a
controvérsia em exame diz respeito à responsabilidade civil decorrente de erro odontológico, consistente na
extração equivocada do dente nº 37
, em vez do siso indicado para remoção, fato que culminou em dores, necessidade de reimplante e posterior realização de
tratamento de canal, com alegações de sofrimento físico e abalo psicológico por parte do autor, menor de idade à época dos fatos.

Pois bem.

Inicialmente, nota-se que
a relação jurídica estabelecida entre as partes se insere no âmbito de proteção do Código de Defesa do Consumidor, sendo a apelada destinatária final dos serviços contratados (art. 2º do CDC) e a apelante fornecedora de serviços odontológicos (art. 3º do CDC).

Vejamos:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Destaca-se ainda,
que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista,
in
verbis
:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

No caso em exame,
verifica-se
que a conduta das recorridas extrapola, em muito, o padrão mínimo esperado de diligência e técnica no exercício da atividade odontológica.

Isto porque, pelo que se extrai dos autos, o recorrido
dirigiu-se ao consultório das rés em 06/09/2024 para realização de extração de dente siso, procedimento motivado por dor intensa. Contudo, no momento do ato cirúrgico, o profissional responsável cometeu erro grosseiro, extraindo o dente nº 37, completamente saudável e funcional, em vez do dente indicado para remoção.

Ainda nessa linha de intelecção, a
situação se agrava pelo fato de que o próprio cirurgião-dentista, ao perceber o equívoco, acessou o sistema e confirmou que havia retirado o dente errado. Não obstante, ao invés de comunicar adequadamente a responsável legal ou adotar as providências técnicas e éticas pertinentes, limitou-se a informar ao paciente — menor de idade — que realizaria o reimplante, minimizando a gravidade do erro e afirmando tratar-se de procedimento “comum” e sem risco de consequências.

Em seguida, reimplantou o dente extraído, sem qualquer referência a protocolo de esterilidade apropriado e sem consentimento informado dos responsáveis, o que representa violação direta aos deveres éticos e profissionais.

Os efeitos da intervenção indevida foram imediatos. Ainda no mesmo dia, o dente reimplantado tornou-se instável, e o paciente passou a experimentar dores intensas, febre e severa dificuldade de alimentação, incompatíveis com o curso normal de recuperação.

Ao retornar à clínica, desta vez acompanhado de sua genitora, recebeu a equivocada orientação de que tais sintomas seriam “normais”, o que demonstra claro descaso no atendimento pós-operatório e ausência de acompanhamento clínico adequado.

Noutro giro, cumpre salientar que, embora as recorrentes sustentem inexistir falha na prestação dos serviços e atribuam as dores experimentadas
pelo autor a um suposto processo inflamatório agudo pré-existente ao procedimento cirúrgico, não produziram qualquer prova técnica apta a desconstituir a narrativa inicial. Ao revés, ambas requereram o julgamento antecipado da lide, e a clínica ré sequer apresentou contestação, revelando-se inerte e revel.

Diante desse cenário, a ausência de impugnação específica e a completa falta de prova pericial destinada a infirmar a versão dos fatos configuram verdadeira aceitação tácita das alegações autorais, corroborando o acerto do juízo de procedência.

Ademais, a falha na prestação do serviço, portanto, sobressai de maneira inequívoca, seja pela execução inadequada do procedimento cirúrgico, seja pelo atendimento posterior nitidamente insuficiente, permeado por omissões que contribuíram para o agravamento do quadro doloroso, para a necessidade de intervenções reparadoras e para a ampliação dos prejuízos suportados pelo menor.

Tais circunstâncias evidenciam não apenas um vício objetivo na prestação do serviço — o que, por si só, já autoriza a responsabilização solidária das recorridas, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor — como também configuram conduta ilícita nos moldes dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, uma vez que o ato profissional praticado violou dever técnico, expôs o paciente a risco concreto, ocasionou dano efetivo e afrontou diretamente as normas de ética odontológica.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer a responsabilidade solidária das rés, porquanto ambas compõem a cadeia de fornecimento e concorrem para a formação da legítima expectativa de segurança e qualidade no âmbito da relação de consumo. A franqueadora
OdontoCompany
, ao ceder sua marca e colher benefícios econômicos do empreendimento, contribui decisivamente para
induzir o consumidor a acreditar na existência de um padrão uniforme de excelência, motivo pelo qual responde pelos vícios decorrentes da atuação da franqueada
Sete Clin Odontologia Ltd
a.

Ademias, c
omo já delineado, a responsabilidade do fornecedor decorre da teoria do risco do empreendimento, sendo prescindível a demonstração de culpa. Para sua configuração, basta a comprovação do nexo causal entre o serviço defeituoso e o dano experimentado, relação claramente presente no caso concreto.

Diante disso, resta plenamente caracterizada a responsabilidade civil da apelante, nos moldes do art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pela reparação dos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, afastando-se apenas diante da prova da inexistência do defeito ou da ocorrência de alguma das excludentes previstas no §3º do mesmo dispositivo, o que não se verificou na espécie.

Nesse sentido, colacionam-se julgados que bem refletem tal entendimento,
in
verbis
:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
FRANQUIA. RESPONSABILIDADE CIVIL PERANTE TERCEIROS.
APLICAÇÃO DO CDC. INCIDÊNCIA. 1. Os contratos de franquia caracterizam-se por um vínculo associativo em que empresas distintas acordam quanto à exploração de bens intelectuais do franqueador e têm pertinência estritamente
inter
partes. 2. Aos olhos do consumidor, trata-se de mera intermediação ou revenda de bens ou serviços do franqueador - fornecedor no mercado de consumo, ainda que de bens imateriais.
3. Extrai-se dos
arts
. 14 e 18 do CDC a responsabilização solidária de todos que participem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que organizem a cadeia de fornecimento, pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados
. Precedentes. 4. Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da
franquia .
5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1426578 SP 2012/0053099-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/09/2015)

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
RESPONSABILIDADE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRÓTESE DENTÁRIA SOBRE IMPLANTE. COMPROVADA FALHA NA ESTRUTURA DA PRÓTESE CONFECCIONADA PELO LABORATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA ATRIBUÍDA AO DENTISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO LABORATÓRIO E DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA.

[...]
Aplica-se à clínica odontológica o mesmo entendimento quanto à responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor: (i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (art. 14, caput, do CDC);

[...]

6. Segundo a jurisprudência do STJ,
"relativamente à responsabilidade pela falha na prestação do serviço
,
tem-se
ser solidária a responsabilidade de todos os fornecedores participantes da cadeia de fornecimento do produto ou serviço"

(STJ - REsp: 2067675 RS 2023/0065142-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024)

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - SERVIÇO ODONTOLÓGICO –
ALEGADO ERRO OU FALHA DO SERVIÇO – CULPA CONFIGURADA –DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – EVIDENCIADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

É certo que a
clínica
odontológica, na qualidade de fornecedora de serviços que o é, responde de forma objetiva pelos prejuízos causados ao consumidor, nos exatos termos do artigo 14 do CDC, independente de comprovação de culpa.

Desse modo, exige-se a violação de um direito da parte, da comprovação dos fatos alegados, da conduta, dos danos efetivamente sofridos pelo consumidor, e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano amargado.

Comprovada a falha na prestação de serviço, decorrente do agir imprudente na realização de tratamento de extração de dente, que resultou em sequelas que acarretam perda da funcionalidade bucal da paciente, deve a empresa ressarcir os valores efetivamente pagos, bem como reparar pelos danos moral e estético decorrentes.

Sopesados com razoabilidade e proporcionalidade o quantum a título de danos morais, deve ser mantida o valor arbitrado. Sentença parcialmente reformada.

(N.U 1004600-43.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, publicado no DJE 16/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –RESPONSABILIDADE CIVIL –
ERRO NO PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO DEMONSTRADO – IMPLANTES DENTÁRIOS
– OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - CULPA DO PROFISSIONAL COMPROVADA – DANO MORAL VERIFICADO - PRESENÇA DE NEXO CAUSAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando procedimento odontológico de implante dentário, a obrigação é, em regra, de resultado. logo caberia à clínica odontológica demonstrar a inexistência de falha na prestação dos serviços ou culpa exclusiva ou concorrente da autora, o que não ocorreu.

Verificada a conduta ilícita por imperícia, negligência ou imprudência por parte do preposto da requerida, o dano e o nexo de causalidade, resta caracterizada a responsabilidade civil.

A indenização por danos morais fixada de forma proporcional às circunstâncias do caso, com razoabilidade e moderação, não comporta majoração.

(N.U 1005114-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2023,
publicado
no DJE 23/11/2023)

D
a ausência de
danos morais indenizáveis.

Neste ponto recursal,
as empresas apelantes sustentam que os dissabores alegadamente suportados pelo autor não são suficientes para
ensejar reparação moral, afirmando inexistirem provas robustas da extensão do dano e defendendo que, para a configuração do dano moral, seria imprescindível a demonstração inequívoca do prejuízo experimentado.

Todavia, tal argumento não merece guarida.

No Direito Brasileiro, admite-se que, em determinadas situações, o dano moral configura-se
in
re

ipsa
, ou seja, presume-se a partir da própria prática ilícita, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo.

É exatamente o que ocorre quando há violação direta à integridade física do paciente, como na hipótese de extração indevida de dente saudável, situação evidenciada no caso concreto, fato de elevada gravidade e suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral
in
re

ipsa
.

Não obstante, ainda que assim não se entendesse, o acervo probatório revela outros elementos que igualmente reforçam a configuração do dano moral. Comprovou-se nos autos que:

(i) o procedimento odontológico foi realizado sem a presença de responsável legal, em manifesta afronta às normas de proteção e tutela do menor

(
ii
) após constatar o equívoco, o profissional procedeu ao reimplante de forma improvisada, sem prestar informações claras, precisas e adequadas ao paciente ou a seus responsáveis

(
iii
) o menor passou a apresentar dores intensas, febre, sangramento e dificuldades alimentares, evidenciando a extensão do prejuízo físico e emocional suportado

(
iv
) houve necessidade de atendimento médico emergencial e posterior tratamento odontológico corretivo, com consequente agravamento da aflição e do sofrimento experimentado pelo autor

Tais circunstâncias, longe de representarem meros dissabores, revelam efetiva violação à integridade física, psíquica e emocional do menor, justificando plenamente a indenização fixada.

Do
“
quantum
”

indenizatório arbitrado.

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, bem como o dever de indenizar, passo ao exame doquantumindenizatório.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (
REsp.
1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
Dje
21/09/2011).

Nesse sentido, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso em exame, verifico que o valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, fixado a título de compensação pelos danos morais suportados pela parte recorrida, mostra-se desproporcional à extensão efetiva do prejuízo experimentado, à sua reparabilidade e à própria finalidade pedagógica a ser imposta à
s empresas
recorrente
s
.

Assim, entendo adequada a minoração para o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, quantia que se revela suficiente para atender ao binômio compensação-reparação do dano moral sofrido e efeito pedagógico da condenação, sem desconsiderar as condições pessoais das partes envolvidas na lide.

Ademais, tal quantia encontra-se em consonância com os valores usualmente fixados por este Egrégio Sodalício em casos análogos de falha na prestação de serviços odontológicos, razão pela qual colaciono, a seguir, julgados que assim foram ementados,
in
verbis
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DO LAUDO PERICIAL REJEITADAS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO.
EXTRAÇÃO DESNECESSÁRIA DE DENTE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA E FRANQUEADA. DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento: “1. A franqueadora responde solidariamente pelos danos decorrentes da má prestação dos serviços pela franqueada, em razão da aplicação da teoria da aparência. 2. O laudo pericial oficial, elaborado de forma clara e fundamentada, não pode ser afastado por mero inconformismo
da parte. 3. A extração desnecessária de dente, comprovada por perícia técnica, configura falha na prestação de serviço e gera a obrigação de indenizar por danos morais e estéticos.
4. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando fixada em patamar excessivo.”

(N.U 1005825-59.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 09/10/2025, publicado no DJE 09/10/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADORA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
Os valores fixados a título de danos morais (R$ 8.000,00) e estéticos (R$ 5.000,00) mostram-se proporcionais, razoáveis e adequados à extensão do dano, à gravidade da conduta e à função pedagógica da indenização.

A restituição de R$ 2.100,00 referentes aos serviços não prestados adequadamente é medida que se impõe para evitar o enriquecimento sem causa.
[...]”
(N.U 1036562-45.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 31/07/2025, publicado no DJE 31/07/2025)

Da exclusão da condenação ao pagamento de danos materiais, diante da efetiva realização dos serviços contratados.

Neste ponto, os recorrentes afirmam que os serviços teriam sido corretamente executados, razão pela qual não haveria falar em devolução de valores.

Contudo, tal argumentação não se sustenta.

Os danos materiais dizem respeito aos prejuízos patrimoniais efetivamente experimentados pelo consumidor em razão da má prestação do serviço, abrangendo tanto os valores pagos pelo atendimento inadequado
quanto aqueles necessários à realização de tratamento corretivo destinado a sanar as consequências do erro profissional.

No caso concreto, restou amplamente comprovado nos autos o desembolso realizado pelo autor, que totaliza
R$ 1.109,70
(mil cento e nove reais e setenta centavos), a título de danos materiais. Os comprovantes de pagamento acostados sob os
IDs
321691892 (págs. 1 a 16) e 321691893 (págs. 1 a 3)
evidenciam, de forma precisa, os seguintes gastos: R$ 49,80 (quarenta e nove reais e oitenta centavos), referentes a duas parcelas do plano odontológico; R$ 359,90 (trezentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos), relativos ao procedimento de extração do dente siso; R$ 600,00 (seiscentos reais), correspondentes ao tratamento de canal realizado no dente reimplantado; e R$ 100,00 (cem reais), relativos à consulta e avaliação em outra clínica odontológica.

Diante da comprovação documental dos prejuízos materiais suportados, impõe-se reconhecer o direito do autor/recorrido à restituição integral do montante despendido.

Da redução dos honorários advocatícios arbitrados no patamar de 20% sobre o valor da condenação.

As recorrentes sustentam a necessidade de minoração dos honorários sucumbenciais fixados pelo juízo de origem. Contudo, tal pretensão não encontra amparo.

A verba honorária foi arbitrada dentro dos parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, alcançando o patamar máximo legal, o que se mostra adequado diante da complexidade da causa, do zelo empregado pela parte vencedora e do trabalho efetivamente desenvolvido ao longo do processo.

Inexistindo qualquer vício, desproporção ou excesso no arbitramento, não há fundamento jurídico que autorize a redução pretendida. Assim, impõe-se a manutenção integral dos honorários tal como fixados na sentença.

3.6.
Prequestionamento Constitucional
.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do
s
recurso
s
de Apelação
interpostos por
ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA e SETE CLIN ODONTOLOGIA LTDA

e
DOU-LHE
S
PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reduzir o valor condenatório a título de danos morais para a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
mantendo-se, quanto ao mais, em sua integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento,
deixo de majorar
os honorários sucumbenciais e mantenho-os no percentual de
20% (vinte por cento)
sobre o
valor atualizado da condenação
, tal como arbitrados pelo juízo
a quo
, em razão do decaimento mínimo dos pedidos iniciais, restritos apenas ao
quantum indenizatório
em relação à autora/recorrida, bem como por estarem fixados no patamar máximo legal, em observância à tese firmada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça
:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada
a consectários da condenação.”

(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025